Tribunal: TJBA
Processo: 8011335-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011335-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEINSP - GERENCIAMENTO DE INSPECAO EM EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA PERIGOSA LTDA - ME

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO registrado(a) civilmente como PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO CONTRATANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PEDIDO RECONVENCIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011335-95.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante GEINSP - GERENCIAMENTO DE INSPECAO EM EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA PERIGOSA LTDA - ME e como apelada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, no exercício do
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, em reformar o acórdão anteriormente proferido, para conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.